Tribunal: TJSP
Processo: 2347419-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do executado. Penhora de remuneração. Impenhorabilidade. Prova constante nos autos de que o bloqueio atingiu conta bancária utilizada para o recebimento pela prestação de serviço. Verba que, por sua natureza, é impenhorável. Desbloqueio necessário. CONTA

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do executado. Penhora de remuneração. Impenhorabilidade. Prova constante nos autos de que o bloqueio atingiu conta bancária utilizada para o recebimento pela prestação de serviço. Verba que, por sua natureza, é impenhorável. Desbloqueio necessário. CONTA POUPANÇA E INVESTIMENTO. Saldo exíguo, caracterizado como reserva de valor para pagamento das despesas diárias. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.